Tribunal: STF
Processo: Rcl 94125
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rejane Muller e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0048800-88.2009.5.04.0331, que teria desrespeitado dispositivos constitucionais e o que fixado no Tema nº 339 da Sistemática da Repercussão Geral.
Os reclamantes narram que, nos autos de origem, discutem-se determinações fixadas em sede de execução

“constrições sobre proventos de aposentadoria dos reclamantes, bem como sobre a remuneração percebida pela segunda reclamante” (e-doc. 1, p. 2).

Discorrem que “para a penhora foram fixados os percentuais de 30% sobre os proventos de aposentadoria de ambos os reclamantes e de 15% sobre a verba salarial da segunda reclamante” (e-doc. 1, p. 2), entendimento esse que foi mantido, após a interposição de agravo de petição pelo TRT 4.
Argumentam que “não foi realizada a análise concreta da capacidade econômica dos reclamantes, tampouco o enfrentamento da prova documental carreada aos autos, sequer a ponderação individualizada dos direitos fundamentais invocados” (e-doc. 1, p. 4).
Defendem, assim, que houve violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta da decisão do Regional trabalhista. Ademais, aduzem que a autoridade reclamada teria desrespeitado os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
Apontam, por fim, a desconformidade do ato reclamado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 339 de repercussão geral, “no qual se estabeleceu a exigência de fundamentação concreta das decisões judiciais, vedando-se a utilização de motivação genérica, abstrata ou meramente aparente” (e-doc. 1, p. 6).
Requerem 

“b) a concessão da medida liminar, para:  
- suspender os efeitos do acórdão reclamado;  
- sustar os atos executórios em curso;  
- determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos, com comunicação urgente ao juízo de origem; 
(...)
e) ao final, a procedência da reclamação para:  
- cassar o acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região;  
- determinar novo julgamento com observância dos parâmetros constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal; 
f) a confirmação da medida liminar, com a manutenção definitiva do desbloqueio dos valores” (e-doc. 1, p. 8-9).
 
É o relatório. Decido. 
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Dessa forma, não conheço da alegação de violação a dispositivos constitucionais,  por se tratar de objeto dissonante das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl n] 63733 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 29/5/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 34691 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/20).

Ademais, quanto à alegada violação ao entendimento firmado no Tema 339 de repercussão geral, a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, porque, da consulta processual ao sítio eletrônico do TRT da 4ª Região, não consta a interposição de recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o nome da parte beneficiária da decisão reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente